Tribunal: STF
Processo: RE 214494
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
TRIBUTÁRIO. INCISO I DO ARTIGO 3º DA LEI 8200/91. CONSTITUCIONALIDADE

DECLARADA PELO PLENO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO PRECEDENTE

INVOCADO NA DECISÃO AGRAVADA. PRESCINDIBILIDADE.
1.                 Acórdão que reconheceu a constitucionalidade do
 inciso I do artigo 3º da Lei
8200/91. Inaplicabilidade antes que venha a ocorrer o seu trânsito em
 julgado. Alegação
improcedente. Tal circunstância não impede que o relator, ao julgar
 processos idênticos,
profira decisão que tenha como fundamento as razões que o embasaram,
 cujo conhecimento,
pelo interessado, possibilitará o exercício do direito de defesa.
 Precedentes.
2.                Ilegalidade das Leis 8024, 8030 e 8088, editadas em
 1990. Questão não apreciada
pelo acórdão recorrido, que se ateve à inconstitucionalidade de
 dispositivo da Lei 8200/91, já
declarada pelo Pleno da Corte Regional. Exame da matéria.
 Impossibilidade.
                  Agravo regimental não provido.